Tribunal: TJDFT
Processo: 0715954-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715954-44.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HC INCORPORADORA S/A RECORRIDO: ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA MUTUÁRIA. GARANTIA. REALIZAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIANTE. LEILÃO SUBSEQUENTE. ANULAÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO. ARREMATANTES. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO. PEDIDO ACOLHIDO. RENOVAÇÃO DA HASTA. IMPOSSIBILIDADE. DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE E NECESSIDADE (CPC, ART. 499). MONTANTE INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. PARÂMETROS. IMÓVEL. RESERVAÇÃO À DEVEDORA. INVIABILIDADE. VALOR DE MERCADO, DECOTADOS OS DÉBITOS DERIVADOS DO FINANCIAMENTO E DESPESAS PERTINENTES À REALIZAÇÃO DA GARANTIA. ENCARGOS SUPORTADOS PELA CREDORA FIDUCIÁRIA EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA GARANTIA. NECESSIDADE. COMPREENSÃO NA IMPUGNAÇÃO E INERENTE AO SISTEMA LEGAL. PERDA DA POSSE. COMPOSIÇÃO DAS PERDAS. LOCATIVOS PASSÍVEIS DE SEREM GERADOS DESDE A DATA DA DESOCUPAÇÃO. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO. OMISSÕES. ACLARAMENTO DOS ARGUMENTOS DESENVOLVIDOS. EMBARGOS PROVIDOSE, SEM EFEITOS INFRIGENTES. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Invalidado o leilão extrajudicial do imóvel que traduzira a garantia fiduciária convencionada, sobejando incólumes a realização da garantia e a consolidação da propriedade do bem nas mãos da credora fiduciária, havendo sido arrematado o imóvel por terceiros de boa-fé, denotando a impossibilidade de consecução da obrigação de se repetir a hasta realizada e a restituição do imóvel à posse da obrigada fiduciária até a consumação de expropriação regular, a forma de realização do comando judicial é a conversão da obrigação de fazer que restara afeta à credora em perdas e danos, pois não pode ficar infensa aos efeitos decorrentes da invalidação da alienação que promovera. 3. O legislador processual, com pragmatismo, compatibilizando a intangibilidade da coisa julgada com a necessidade de se conferir materialização ao comando judicial traduzido em coisa julgada, estabelece que, frustrada a realização da tutela específica, será convolada em perdas e danos, e, assim, inviabilizada a realização dos efeitos materiais decorrentes da invalidação de leilão judicial de imóvel lastreado em contrato com alienação fiduciária, que implicava, inclusive, a reintegração da obrigada fiduciária na posse do imóvel até que fosse novamente expropriado, a cominação deve ser convolada em perdas e danos sem que daí advenha violação aos limites objetivos da coisa julgada ou rediscussão, na fase liquidatória, da lide ou modificação da sentença que a resolveu (CPC, arts. 499, 502, 503, 506, 507 e 509, §4o). 4. Diante da constatação de impossibilidade de repetição do leilão extrajudicial efetivado pela credora fiduciária cuja nulidade fora decretada, porquanto arrematado o imóvel que perfazia seu objeto e assegurada judicialmente sua posse aos arrematantes, ressoando inviabilizado que a devedora fiduciária exercesse seu direito de preferência na arrematação do bem, o que é possível de lhe ser assegurado é o equivalente à diferença entre o valor de mercado atual do imóvel, pois presume-se que esse deveria ser o valor de alienação, caso repetido o leilão, abatido o equivalente ao débito remanescente do financiamento e todas as despesas suportadas pela credora fiduciária desde a deflagração do procedimento expropriatório e a consolidação da posse e propriedade do imóvel em sua pessoa, salvo as despesas pertinentes ao leilão anulado, acrescido da indenização pertinente à perda da posse em razão do ato invalidado. 5. Inviabilizada a repetição do leilão extrajudicial de imóvel declarado nulo, porquanto arrematado o bem e assegurada sua posse aos arrematantes, assiste à devedora fiduciária que fora coarctada em seu direito de preferência na realização da hasta o direito de reclamar as perdas e danos que experimentara, os quais devem compreender, além do que efetivamente perdera, in casu, o imóvel, o que razoavelmente deixara de lucrar, no caso, os alugueres gerados pelo bem, consoante dispõe expressamente o artigo 402 do Código Civil, o que, nesta hipótese, alcança os locativos passíveis de serem gerados pelo imóvel arrematado desde a data em que o desocupara, observada a variação dos locativos no tempo. 6. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, em rejulgamento. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 502, 503 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de violação à coisa julgada. Aduz que a liquidação de sentença deve estar adstrita aos limites do julgado, sendo vedada qualquer inovação. Defende a exclusão da condenação em lucros cessantes por não constar no título executivo. Indica divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Na petição de ID no 41976858, a recorrente HC INCORPORADORA S/A requer seja aceito o preparo na forma simples. Subsidiariamente, junta aos autos o comprovante de recolhimento em dobro. Sustenta que, no momento da interposição do recurso, juntou equivocadamente o comprovante de pagamento referente a outro processo, mas que efetuou o pagamento antes mesmo do protocolo da peça recursal, conforme documento juntado no ID no 41977459. Por fim, aduz que pretende solicitar a devolução do valor do preparo que for descartado. No caso, não há como considerar o preparo realizado na forma simples, porquanto o recorrente deve comprovar seu recolhimento no ato da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.493.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 6/10/2022). A não comprovação do recolhimento do preparo, no momento da interposição, atrai a incidência do artigo 1.007,§4o, do CPC (recolhimento em dobro), o que foi atendido pela parte recorrente, consoante se depreende dos documentos de IDs 41977460 e 41977461. Por fim, esclareço que eventual pedido de restituição do valor recolhido a título de preparo do recurso especial deve ser realizado perante a respectiva Corte Superior, visto que esta é a beneficiária da GRU emitida nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “Esta Corte firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem acerca do teor do título em execução, para aferir eventual ofensa à coisa julgada, à luz do enunciado da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.988.824/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010